Tribunal: CARF
Processo: 10680.900026/2017-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.900026/2017-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.534 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/01/2014
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900026/2017-58
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900026/2017-58

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão de no 06-67.657, 07 de outubro de
2019, pela 1a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada nos autos da
Declaração de Compensação no 22129.39889.270616.1.3.04-4320, transmitida em
27/06/2016, que indica com crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL -
código 2372, ocorrido em 31/01/2014, no montante de R$ 2.789,70, referente ao
período de apuração 31/12/2013, decorrente de pagamento vinculado em DARF de R$
29.549,31.
2. A Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte, emitiu em 03/02/2017, o
Despacho Decisório (DD) eletrônico com n.o de rastreamento 119491131, assinado pelo
titular da unidade de jurisdição da interessada, homologando parcialmente a
compensação pleiteada, sendo apresentada a seguinte fundamentação:

Da manifestação de inconformidade
3. Devidamente cientificada do despacho decisório acima em 20/02/2017 fls. 124, a
contribuinte apresentou tempestivamente a manifestação de inconformidade em
13/03/2017, fls. 06/13, onde após a descrição dos fatos, expõe em síntese que:
4. O montante de R$ 2.789,70 foi recolhido a maior, a título de CSLL -1° cota do 4°
Trimestre de 2013, e que tal valor consta do DARF, cujo total é de R$ 29.549,31.
5. No presente caso, a simples análise da DCTF retificadora demonstra de forma clara a
existência de crédito disponível à compensação.
6. Para o período de apuração em questão (Dezembro de 2013), Apurou-se uma
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (2372) no montante de R$
80.278,84 e informado o pagamento em 3 quotas de R$ 26.759,61 cada uma. Entretanto,
efetuou três recolhimentos no valor de R$ 29.549,31. Sendo assim, foram gerados três
pagamentos indevidos referentes às diferenças das três quotas efetivamente pagas e os
valores realmente devidos. Foi apurado o valor a pagar de cada uma das quotas no
montante de R$ 26.759,61 e efetuado pagamentos no valor de R$ 29.549,31, o que
gerou um recolhimento a maior em cada uma das quotas de R$ 2.789,70.
7. O crédito não homologado refere-se à diferença de recolhimento a maior da primeira
cota através de DARF (doc. n° 06), no montante original de R$ 2.789,70.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900026/2017-58

8. E, é esse, justamente, o valor recolhido a maior que retirou o crédito utilizado na
compensação efetuada nestes autos, de forma que basta o confronto da DCTF
retificadora (transmitida e recebida pelo FISCO em 21/06/2016), com a declaração de
compensação apresentada, para que se confirme a existência do crédito e a regularidade
da compensação.
9. Por fim, requer pelo acolhimento da presente Manifestação de Inconformidade.
Por sua vez, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada para não reconhecer direito creditório pleiteado, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Data do fato gerador: 31/01/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CREDITO JÁ ALOCADO.
Verificando-se que o crédito adicional pleiteado, decorrente de pagamento indevido ou
a maior, já foi utilizado para quitação de outros débitos do contribuinte, deve ser
mantido o despacho decisório proferido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário repisando as alegações
já expostas por ocasião da interposição da manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos:
“(...)
4. BREVE RESUMO DOS FATOS.
Inicialmente, a empresa declarou em DTCF o débito de CSLL, apurado em 31.12.2013,
no valor de R$ 88.647,93 (oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e noventa
e três centavos), cujo pagamento foi divididos em três quotas iguais de R$ 29.549,31
(vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos).
Posteriormente, após verificar o equívoco na apuração, procedeu à retificação da DCTF
consolidando o valor de R$ 80.278,84 (oitenta mil, duzentos e setenta e oito reais e
oitenta e três centavos) e apurando o real valor da quota em R$ 26.759,61 (vinte e seis
mil setecentos e cinquenta e nove reais, sessenta e um centavos) em 21.06.2016.
Assim, constatou-se um saldo a restituir no montante de R$ 2.789,70 (dois mil,
setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos) por quota já quitada.
O crédito não homologado refere-se à diferença de recolhimento a maior da primeira
cota por meio de DARF utilizado nas Declarações de Compensação no
22129.39889.270616.1.3.04-4320 e no 12123.97431.250716.1.3.04-4144, decomposto
nos valores de R$ 2.334,99 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e nove
centavos) e R$ 454,70 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos),
respectivamente.
O despacho decisório homologou parcialmente o primeiro DCOMP, deferindo a
compensação de apenas R$ 256,70 (duzentos e cinquenta e seis reais e setenta
centavos), sob o argumento de que os créditos já haviam sido compensados na mesma
DCTF no. 100201320161871369975.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900026/2017-58

Ocorre que, o auditor quando proferiu o Despacho Decisório analisou a DCTF original
n. 100201320161871369975, cujo crédito total utilizado foi o de R$ 88.647,93 (oitenta
e oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos) e não a retificada,
que utilizou apenas R$ 80.278,84 (oitenta mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e
três centavos), no total.
Por esse motivo, a empresa opôs Manifestação de Inconformidade em face do Despacho
Decisório.
No julgamento da DRJ, a análise foi feita com base no valor já retificado, no valor de
R$ 80.278,84 (oitenta mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos).
Entretanto,
as
DCOMPs
n.
22129.39889.270616.1.3.04-4320
e
n.
12123.97431.250716.1.3.04-4144 continuaram sem a homologação, com fundamento
diferente daquele contido no Despacho Decisório.
O fundamento para a não homologação dessa vez foi o de que os créditos remanescentes
haviam sido utilizados em outras DCOMP’s, quais sejam as de n.
331917689614061617044 e n. 264478171731031413046.
Segundo o acórdão proferido pela 1a Turma, o crédito de R$ 2.381,63, foi alocado para
a DCOMP no 331917689614061617044 e o crédito de R$ 151,37, para a DCOMP no
264478171731031413046.
Entretanto, os créditos utilizados em ambas as DCOMPs mencionadas não coincidem
com os créditos oriundos na retificação da DCTF n. 100201320161871369975,
conforme afirmou a DRJ, veja-se:

Ou seja, completamente diferente do que constatou a DRJ, os créditos originais
utilizados nas DCOMPs n. 331917689614061617044 e n. 264478171731031413046
foram os de montante R$ 2.185,89 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais e oitenta e
nove centavos) e R$ 6.298,59 (seis mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e
nove centavos).
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900026/2017-58

Portanto, resta claro que os créditos utilizados em ambas as DCOMPs mencionados pela
DRJ não correspondem aos valores não homologados, objetos deste processo
administrativo.
Para facilitar o entendimento, confeccionamos a tabela abaixo com os créditos originais
utilizados em cada uma das DCOMP’s:

Diante disso, mostra-se evidente que as DCOMPs n. 331917689614061617044 e n.
264478171731031413046 não utilizaram o crédito original do saldo a maior oriundo da
Retificação da DCTF n. 100201320161871369975, uma vez que este é muito inferior ao
que foi alocado, qual seja R$ 2.789,70 (dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e
oitenta e três centavos).
O crédito original obtido a partir do saldo a restituir foi, em verdade, alocado nas
DCOMPs n. 22129.39889.270616.1.3.04-4320 e no 12123.97431.250716.1.3.04-4144,
decomposto nos valores de R$ 2.334,99 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e
noventa e nove centavos) e R$ 454,70 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta
centavos), respectivamente, conforme cabalmente demonstrado neste PAF.
Destarte, em que pese o zelo e empenho à defesa dos interesses da Fazenda, a exigência
em tela não pode de forma alguma prevalecer, eis que se mostra totalmente indevida,
não restando alternativa, senão a homologação das DCOMPs n.
22129.39889.270616.1.3.04-4320 e no 12123.97431.250716.1.3.04-4144.
5. DO DIREITO
5.1. Da Verdade Material
O princípio da verdade material consiste na ideia de que a realidade, ou seja, a verdade
objetiva dos fatos, deve prevalecer sempre na análise do processo administrativo,
sobrepondo-se a qualquer exigência ou rigor no cumprimento das formalidades
procedimentais.
Vale dizer, o fato de a ora Recorrente apresentar, em sede de recurso voluntário, os
documentos hábeis a rechaçar o lançamento vergastado, jamais pode ser interpretado
pela fiscalização como preclusão consumativa do direito à apresentação dos documentos
em questão, sob pena, inclusive, de cerceamento do seu pleno direito de defesa.
Importa ressaltar ainda que as DCOMP’s apresentadas neste Recurso Voluntário
foram objeto do acórdão na DRJ, sem sequer foram citadas no Despacho
Decisório, e por isso sua apresentação apenas em sede recursal. (...)
Nesta senda é que o princípio da verdade material se coloca como ferramenta
indispensável para que seja auferido com precisão o direito da Administração Pública, e,
como corolário do aludido princípio, é essencial a admissão de documentos hábeis à
verificação da verdade objetiva dos fatos.
Interessa a ambas as partes, tanto à Administração Pública quanto ao contribuinte, a
resolução administrativa da contenda, porquanto seja a via mais eficaz, mais célere e
menos onerosa, para que a via judicial sirva meramente como mecanismo de cobrança
dos valores auferidos na esfera administrativa, em persistindo direito creditório ao fisco.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900026/2017-58

De todo o exposto, infere-se que a juntada de documentos comprobatórios, quais sejam
as DCOMPs de n. 331917689614061617044 e n. 264478171731031413046, citados no
acórdão da d. DRJ, por parte da Recorrente deve ser aceita a qualquer tempo, sob pena
de a Administração Pública acabar por negligenciar o contraditório, a ampla defesa e a
busca da verdade material, princípios basilares do ordenamento jurídico pátrio,
notadamente, dos processos administrativos fiscais.
Desta forma, resta mais do que evidenciada a legitimidade da Recorrente em ver
apreciada toda a documentação colacionada aos autos com o presente recurso
voluntário, e, por consequência, ter definitivamente provados os seus sólidos
argumentos.
Por fim, a Recorrente requereu:
6. DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, o contribuinte requer à esta D. Autoridade Julgadora:
1) seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do
CTN c/c art. 33, do Decreto no. 7.235/72;
2) seja conhecido e provido o Recurso Voluntário para homologar as DCOMPs n.
22129.39889.270616.1.3.04-4320
e
n.
12123.97431.250716.1.3.04-4144,
que
compensaram o crédito original no valor de R$ 2.789,70 (dois mil, setecentos e oitenta e
nove reais e oitenta e três centavos) oriundo da retificação da DCTF n.
100201320161871369975.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, discussão restringe-se à discussão acerca da declaração de
compensação apresentada pela Recorrente indicando como crédito o pagamento indevido ou a
maior de R$ 2.789,70 (crédito original na data de transmissão), decorrente de recolhimento da 1a
cota de estimativa de CSLL, código 2372, período de apuração 31/12/2013, no valor de R$
29.549,31.
De acordo com o Despacho Decisório Eletrônico, foi reconhecido apenas R$
256,70, do crédito pleiteado, uma vez que a diferença já havia sido integralmente utilizada para
quitação de débitos próprios, não restando saldo disponível.
A decisão de piso manteve referido despacho decisório e assim fez constar:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900026/2017-58

“Do Mérito:
(...)
14. Nesses termos, de forma a tornar as informações da DCTF e DIPJ, compatíveis
entre si, por força do disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, a
manifestante apresentou a DCTF retificadora, após o Despacho Decisório, (21/06/2016),
ajustando a CSLL, 4o trimestre de 2013, ao valor de R$ 80.278,84, (a ser recolhido em 3
cotas, de R$ 26.759,61 cada uma), em conformidade com a DIPJ retificadora ativa,
recepcionada em 18/02/2014. (...)
16. Com efeito, considerando que a manifestante deveria ter recolhido o montante de R$
26.759,61, relativo a primeira cota de estimativa de CSLL, em análise, mas recolheu R$
29.549,31, é certo o indébito tributário pleiteado de valor R$ 2.789,70, do qual
desconsiderada a parcela de R$ 256,70, já reconhecida pelo Despacho Decisório, sobra
um crédito de R$ 2.533,00 a ser confirmado.
17. E, consultado o sistema SIEF – Pagamentos, verificou-se que tal crédito
remanescente, R$ 2.533,00, (2.381,63 + 151,37) já foi alocado para compensação com
outros débitos do contribuinte, conforme telas abaixo:

18. O crédito de R$ 2.381,63, foi alocado para a DCOMP no 331917689614061617044.

19. E, o crédito de R$ 151,37, foi alocado para a DCOMP no 264478171731031413046.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900026/2017-58

20. Esclarecidos os fatos, deve ser mantido o Despacho Decisório de fls. 121.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que “os créditos
utilizados em ambas as DCOMPs mencionadas não coincidem com os créditos oriundos na
retificação da DCTF n. 100201320161871369975, conforme afirmou a DRJ”. Ou seja,
completamente diferente do que constatou a DRJ, para a Recorrente os créditos originais
utilizados nas DCOMPs n. 331917689614061617044 e n. 264478171731031413046 foram os de
montante R$ 2.185,89 e R$ 6.298,59 . E conclui:
(...)
Diante disso, mostra-se evidente que as DCOMPs n. 331917689614061617044 e n.
264478171731031413046 não utilizaram o crédito original do saldo a maior oriundo da
Retificação da DCTF n. 100201320161871369975, uma vez que este é muito inferior ao
que foi alocado, qual seja R$ 2.789,70 (dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e
oitenta e três centavos).
O crédito original obtido a partir do saldo a restituir foi, em verdade, alocado nas
DCOMPs n. 22129.39889.270616.1.3.04-4320 e no 12123.97431.250716.1.3.04-4144,
decomposto nos valores de R$ 2.334,99 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e
noventa e nove centavos) e R$ 454,70 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta
centavos), respectivamente, conforme cabalmente demonstrado neste PAF.
Analisando os autos, entendo que caberia a aplicação o Parecer Normativo Cosit
no 02, de 28 de agosto de 2015, contudo o contribuinte não instrui o processo com os assentos
contábeis que comprovem o erro de fato na DCTF original, já que não há impedimento para que
a DCTF seja retificada depois de apresentado o Per/DComp. Referido parecer assim determina:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900026/2017-58

b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)
São, pois admitidas as retificações da DCTF em sede de processo de análise de
Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, desde que os dados constantes em ambas as
declarações sejam convergentes com os dados do PER/DComp e estejam amparadas por
documentos comprobatórios.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900026/2017-58

Vale ressaltar que, a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro de fato1 em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional).
Ou seja, a comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da
DCTF realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. E assim não procedeu a
Recorrente ao deixar de instruir com documentos contábeis demonstrando o erro de fato e
origem do direito creditório pleiteado
Aliás, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a exigência para comprovação do direito alegado está prevista no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo
Caberia à Recorrente, pois, ter produzido, nos autos, um conjunto probatório de
suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Contudo, assim não procedeu a Recorrente.
Em suma, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação
fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).

1 Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro
de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem
o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de
a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente
comprovado. Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros
ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica
disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material
no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais
como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de verificada
circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos
I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900026/2017-58

A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada,
quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo. Inclusive, assim já decidi em processo
em que se discutia matéria semelhante:
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ -
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter
meramente informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de
indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio de
documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência. PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas de erro material
podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento , após prolação de despacho decisório,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. (Acórdão no
1003-000.617, Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção, Rel. Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça, Data da Sessão de Julgamento: 29/04/2019)
Outro não e posicionamento mais atual desse Tribunal:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2007 PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO
INDEVIDO. ERRO DE FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o
crédito pleiteado em PER/DComp decorrente de pagamento indevido ou a maior,
incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios robustos, fundados na escrita
comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o eventual erro de fato no
débito declarado em DCTF. A DRJ indicou quais seriam os elementos de prova
imprescindíveis para comprovar o alegado erro de fato e, mesmo assim, o contribuinte
não os apresentou. (Acórdão no 1401-004.389, Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Primeira Seção, Rel. Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Data da Sessão de
Julgamento: 17/06/2020)
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário:
1999
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
CARACTERIZAÇÃO DO ERRO. PROVA. OPÇÃO FORMALIZADA DE MODO
REGULAR. INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito utilizado em
compensação dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é necessário
que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de erro e
vem revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção, Rel. Roberto Silva Junior,
Data da Sessão de Julgamento: 14/07/2020)
Noutras palavras, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, o que não se deu in casu, mesmo a DRJ tendo sido explícita quanto a isso no
acórdão de piso.
Destarte, diferentemente do alegado da Recorrente, os supostos erros de fato
indicados na peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão
instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos
autos e minuciosamente analisados.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900026/2017-58

Este ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor
de direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, indicação de dados
quantitativos na peça de defesa, por si só, não é elemento probatório hábil e suficiente para
demonstrar, de plano, a existência do indébito indicado no Per/DComp.
Releva ressaltar que, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do
CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
em homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos em sede recursal e
os constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ sem qualquer comprovação
do direito creditório em discussão.
Diante do exposto, por ausência de prova, voto em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital